Tribunal: TJSP
Processo: 1048517-12.2016.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – Exercícios de 2009, 2010, 2011 e 2013 – Recolhimento a maior demonstrado em perícia contábil – Repetição a ser liquidada conforme Súmulas 162 e 188, do STJ – Dívida de natureza tributária – Juros moratórios e correção monetária devidos conforme os parâmetros estabelecidos no RE 870.947/SE – STF Tema 810 e STJ

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – Exercícios de 2009, 2010, 2011 e 2013 – Recolhimento a maior demonstrado em perícia contábil – Repetição a ser liquidada conforme Súmulas 162 e 188, do STJ – Dívida de natureza tributária – Juros moratórios e correção monetária devidos conforme os parâmetros estabelecidos no RE 870.947/SE – STF Tema 810 e STJ Tema 905 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1048517-12.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido CONDOMINIO RESIDENCIAL SPAZIO CALABRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048517-12.2016.8.26.0114 -Voto no 22731 - nma
2
Voto 22.731 - digital.
Reexame Necessário no 1048517-12.2016.8.26.0114.
Recorrente: Juízo Ex officio.
Recorrido: Condomínio Residencial Spazio Calabria.
Interessada: Prefeitura Municipal de Campinas.
REEXAME NECESSÁRIO
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO ISSQN Exercícios de 2009,
2010, 2011 e 2013 Recolhimento a maior demonstrado em
perícia contábil Repetição a ser liquidada conforme Súmulas 162
e 188, do STJ Dívida de natureza tributária Juros moratórios e
correção monetária devidos conforme os parâmetros estabelecidos
no RE 870.947/SE STF Tema 810 e STJ Tema 905 Recurso
desprovido.
Reexame necessário em face da sentença que julgou
procedente a ação para declarar a inexigibilidade de crédito tributário de
ISSQN e condenar a municipalidade à repetição do indébito tributário dos
valores indevidamente pagos pelo autor a título de ISSQN dos exercícios de
2009, 2010, 2011 e 2013, com apuração dos valores em liquidação de
sentença, com correção monetária a contar do pagamento indevido (Súmula
no 162, STJ) e juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença
(Súmula no 188, do STJ). Condenou, ainda, a ré no pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3o, incisos I a V, do
CPC.
Não houve recurso voluntário das partes.
Recurso regularmente recebido e processado.
Relatado.
Verifica-se que o contribuinte foi inscrito na dívida ativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048517-12.2016.8.26.0114 -Voto no 22731 - nma
3
do Município por recolhimento a menor relativo ao ISSQN dos exercícios de
2009, 2010, 2011 e 2013, razão pela qual firmou acordo de parcelamento do
débito no intuito de regularizar sua situação junto ao Fisco.
Contudo, após a realização de auditoria interna, o autor
constatou que os valores exigidos já haviam sido pagos, gerando uma
diferença paga a maior, daí porque pretende a repetição da quantia
indevidamente recolhida aos cofres municipais.
Pois bem.
De fato, diversamente do que argumenta a ré em
contestação, prevalece o princípio da inafastabilidade da jurisdição, sem que
o parcelamento na via administrativa obste o contribuinte de valer-se da via
judicial
para
questionar
a
legalidade
dos
lançamentos tributários
(Constituição Federal, artigo 5o, item XXXV).
No mérito, o recurso não comporta provimento, pois o
autor logrou demonstrar que houve recolhimento a maior de ISSQN,
conforme perícia contábil que apurou como pagamento líquido de ISSQN
pago a maior o valor de R$ 12.521,31, atualizados para a data base
30/11/2018 (fls. 242), sem que a municipalidade tenha questionado o laudo
pericial, já que permaneceu inerte ao ser intimada a se manifestar a respeito
da prova (fls. 348).
Portanto, demonstrado o recolhimento indevido, impõe-
se a fixação dos consectários legais para efeito de restituição dos valores
indevidamente pagos, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de
sentença mediante comprovação de todos os pagamentos que a autora alega
ter efetuado, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da
sentença (STJ, Súmula 188) e correção monetária desde o desembolso (STJ,
Súmula 162), consoante estabelecido no julgamento do RE no 870.947/SE -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048517-12.2016.8.26.0114 -Voto no 22731 - nma
4
Tema 810, com Repercussão Geral pelo STF e no julgamento do REsp no
1495146/MG Tema 905, submetido pelo STJ ao regime dos recursos
repetitivos.
Cabe ainda destacar a inaplicabilidade do artigo 1o-F, da
Lei no 9.494/97, alterada pela Lei no 11.960/09, por se tratar de condenação
imposta à Fazenda Pública em relação jurídico tributária, pois a adoção
desses índices implicaria em discriminação arbitrária, em flagrante violação
ao princípio da isonomia (CF, art. 5o e item XXII). Assim, devem ser
adotados os mesmos índices aplicados pelo Município na cobrança de tributos
pagos em atraso, ou seja, quanto aos juros moratórios incide a taxa de 1% ao
mês, salvo se sobrevier lei em sentido modo diverso (CTN, art. 161, §1o),
ressalvada a possibilidade da utilização da Taxa Selic, vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices, desde que observada a regra isonômica, com
legislação específica do ente tributante. No tocante à correção monetária,
adota-se o IPCA-E, porque repõe a desvalorização da moeda no período de
inflação, como preconizam os julgados supracitados.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator